Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Inquérito instaurado em virtude da presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político absolutamente semelhantes àqueles identificados no Inq. 4.781/DF, com a nítida finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito; o que, em tese, caracteriza os crimes previstos no art. 18, art. 22, I e IV e art. 23, I, II e IV, todos da Lei 7.170/83 (então vigente); art. 2º, da Lei 12.850/13; art. 1º, I e II, art. 2º, I, ambos da Lei n. 8.137/90; art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/86 e art. 1º da Lei 9.613/98.



    Conforme destacado pela Polícia Federal,a investigação está relacionada com a atuação de organização criminosa com cinco eixos de atuação:



    i) ataques virtuais a opositores;



    ii) ataques às instituições (STF, TSE), ao sistema eletrônico de votação e à higidez do processo eleitoral;



    ii) tentativa de Golpe de Estado e de Abolição violenta do Estado Democrático de Direito;



    iv) ataques às vacinas contra a Covid-19 e às medidas sanitárias na pandemia e;



    v) uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens, o qual se subdivide em: v.1) uso de suprimentos de fundos (cartões corporativos) para pagamento de despesas pessoais; v.2) Inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde para falsificação de cartões de vacina (Pet 10.405/DF); e v.3) Desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras ao ex-Presidente da República, JAIR MESSIAS BOLSONARO, ou agentes públicos a seu serviço, e posterior ocultação com o fim de enriquecimento ilícito (Pet 11.645/DF).



    Nessa investigação, a Polícia Federal abordou, especificamente, fatos relacionados ao eixo de atuação "tentativa de Golpe de Estado e de Abolição violenta do Estado Democrático de Direito", com operação de núcleos e cujos desdobramentos se voltavam a disseminar a narrativa de ocorrência de fraude nas eleições presidenciais, antes mesmo da realização do pleito, de modo a viabilizar e, eventualmente, legitimar uma intervenção das Forças Armadas, com abolição violenta do Estado Democrático de Direito, em dinâmica de verdadeira milícia digital, à semelhança do procedimento já adotado pelo autointitulado GDO (gabinete do ódio), investigado no Inq. 4.781/DF. 



    Após diversas diligências realizadas pela Polícia Federal, inclusive inúmeras representações à autoridade judicial, devidamente deferidas (fls. 600-734 e 736-757 da Pet 12.100/DF; fls 529-611 da Pet 13.236/DF), com parecer favorável da PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA (fls. 510-525 e 595-598 da Pet 12.100/DF; fls. 512-527 da Pet 13.236/DF), a autoridade policial apresentou o RELATÓRIO Nº 4546344/2024 (2023.0050897-CGCINT/DIP/PF PROCESSO JUDICIAL nº PET 12.100/DF INQ Nº 4.874/DF), concluindo pelo indiciamento de 37 (trinta e sete) pessoas como incursas nas penas do artigo 2º, II, da Lei 12.850/13 e artigos 359-L e 359-M, ambos do Código Penal.



    Em decisão de 26/11/2024, retirei o sigilo da presente investigação e determinei:



    (1) A JUNTADA DO RELATÓRIO FINAL apresentado pela Polícia Federal aos autos (Relatório nº 4546344/2024 2023.0050897-CGCINT/DIP/PF);



    (2) A DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL desta PET 12100/DF (18 volumes) e das seguintes investigações citadas no relatório final da Polícia Federal e que serão alocadas como anexos, Inq. 4.874/DF (966 eDocs.), Pet 9.005/DF (anexo 70 do Inq. 4.781 7 volumes), Pet 11.085/DF (1 volume), Pet 12.080/DF (1 volume) e Pet 13.236/DF (3 volumes).



    Foram deferidos pedidos de vista realizados pelos investigados AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, HÉLIO FERRERRA LIMA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA, LUCAS GUERELLUS, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, MÁRIO FERNANDES, MARCELO COSTA CÂMARA, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, TÉRCIO ARNAUD TOMAZ, WALTER SOUZA BRAGA NETTO e WLADIMIR MATOS SOARES, mantido o sigilo da Pet 11.767/DF, relativa ao acordo de colaboração premiada de MAURO CÉSAR BARBOSA CID, em razão da existência de diligências em curso e outras em fase de deliberação que, portanto, estão acobertadas pelo sigilo, não implicando em violação à Súmula Vinculante 14/STF 



    Também em 26/11/2024, a PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA se manifestou pelo compartilhamento dos elementos de prova colhidos na Pet 12.100 com os Inqs. 4.781/DF e 4.874/DF, para formação de sua opinio delicti, requerendo nova concessão de vista para manifestação sobre o relatório final das investigações (petição STF nº 152.832/2024).



    É o relatório. DECIDO.



    Sobre o compartilhamento de provas, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já se manifestou diversas vezes no sentido de que não há óbice absoluto à partilha de elementos informativos colhidos no âmbito de inquérito penal para fins de instruir outro procedimento contra o investigado (HC 102.293, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 19.12.2011), observadas a garantia constitucional do contraditório e a impossibilidade de utilização da prova emprestada como único elemento de convicção do julgador. 



    Nesses termos, observo que o compartilhamento do material probatório coletado nesta Pet 12.100/DF é de absoluta pertinência para a investigação em curso nos Inqs. 4.781/DF e 4.874/DF pois, conforme relatado, nesta investigação, a Polícia Federal abordou, especificamente, fatos relacionados ao eixo de atuação "tentativa de Golpe de Estado e de Abolição violenta do Estado Democrático de Direito", com operação de núcleos e cujos desdobramentos se voltavam a disseminar a narrativa de ocorrência de fraude nas eleições presidenciais, antes mesmo da realização do pleito, de modo a viabilizar e, eventualmente, legitimar uma intervenção das Forças Armadas, com abolição violenta do Estado Democrático de Direito, em dinâmica de verdadeira milícia digital, à semelhança do procedimento já adotado pelo autointitulado GDO (gabinete do ódio), investigado no INQ 4781. 



    A Polícia Federal, inclusive enumerou os núcleos de atuação do grupo criminoso existentes e atuantes para operacionalizar medidas para (a) desacreditar o processo eleitoral, (b) planejamento e execução do golpe de Estado e (c) abolição do Estado Democrático de Direito; com a finalidade de manutenção e permanência de seu grupo no poder, e com a característica de interligação entre eles, uma vez que alguns investigados atuaram em mais de uma tarefa, colaborando em diversos núcleos de forma simultânea e coordenada.



    Nesses termos foi a manifestação da PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA:



    “A Autoridade Policial apresentou relatório conclusivo das investigações desencadeadas no bojo da Petição n. 12.100/DF, que seguem pendentes de análise pelo parquet sobre a materialidade e autoria das condutas investigadas.



    Apurou-se, dentre outras hipóteses criminais, a possível existência de uma organização criminosa, que, utilizando-se de modus operandi semelhante ao “Gabinete do Ódio”, identificado no bojo dos Inquéritos n. 4.781 (Fake News) e 4.874 (Milícias Digitais), desde 2019, teria empregado medidas antidemocráticas, com o fim de desacreditar o processo eleitoral e de restringir o exercício do Poder Judiciário, como parte do planejamento e da execução de um golpe de Estado, que culminou com os atos antidemocráticos ocorridos no dia 8.1.2023, na Praça dos Três Poderes, em Brasília/DF.



    Diante disso, com o encerramento das investigações, demonstra-se recomendável o compartilhamento dos elementos de prova que sustentam o relatório conclusivo apresentado pela Autoridade Policial, visando possibilitar um juízo adicional e mais abrangente sobre os fatos investigados, uma vez que as condutas apontadas foram praticadas em contexto similar”.



    Dessa maneira, há razoabilidade, adequação e pertinência para o compartilhamento das informações constantes nesta Pet 12.100/DF para instruir os Inqs. 4.781/DF e 4.874/DF, os quais apuram, dentre outros eixos, a tentativa de Golpe de Estado e de Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, nos termos requeridos pelo Ministério Público, a quem compete, exclusivamente, decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação (art. 129, I, da Constituição Federal). 



    Diante do exposto, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINO O COMPARTILHAMENTO da Pet 12.100/DF com os Inqs. 4.781/DF e 4.874/DF, todos de minha relatoria.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente